Tribunal: TJSP
Processo: 2006133-19.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Execução Penal. Ordem denegada.

I. Caso em Exame
O d. advogado do reeducando impetra habeas corpus alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo na realização do exame criminológico exigido para viabilizar a análise do pedido de progressão ao regime aberto, requerendo a imediata concessão da benesse, independentemente da realização do exame.

II. Questão

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Execução Penal. Ordem denegada.

I. Caso em Exame
O d. advogado do reeducando impetra habeas corpus alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo na realização do exame criminológico exigido para viabilizar a análise do pedido de progressão ao regime aberto, requerendo a imediata concessão da benesse, independentemente da realização do exame.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar (2.1) se há constrangimento ilegal pela demora na realização do exame criminológico e (2.2) se é possível determinar a progressão de regime sem a realização do referido exame.

III. Razões de Decidir
3. O reeducando, ora paciente, já interpôs agravo contra a decisão que ordenou a realização do exame criminológico, o qual aguarda oportuno julgamento.
4. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso, tampouco se presta a acelerar o trâmite de processos.
5. Medida que, não obstante, está devidamente fundamentada e não configura manifesta ilegalidade que possa ser reconhecida de ofício, conforme entendimento jurisprudencial. Precedentes.
6. Não se verifica injustificada demora ou desídia por parte dos agentes públicos para com os seus deveres, cumprindo ressaltar que a análise de pedidos em execução penal não enseja prazos peremptórios, devendo ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Excesso de prazo não demonstrado.
7. Impossibilidade de apreciação do pedido de progressão de regime por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo
8. Ordem de habeas corpus denegada.